Tribunal: STF
Processo: Ext 820
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-22
Data de publicação: 2001-11-22

Ementa:
EXTRADIÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PORTE ILEGAL
DE ARMAS. ASSOCIAÇÃO MAFIOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. FAMÍLIA BRASILEIRA. PRINCÍPIO DE RECIPROCIDADE.
        1. Os requisitos legais para a extradição foram atendidos,
sem a ocorrência de qualquer causa impeditiva.
        2. Há, porém, restrição relativa ao crime de porte ilegal
de arma.
        O Estatuto dos Estrangeiros (L. 6.815/80, art. 77, II, veda
a extradição quando o fato não é crime no Brasil ou no Estado
requerente.
        À época dos fatos, dezembro de 1994, o porte ilegal de
arma, no Brasil, era contravenção penal.
Só a partir da L. 9.437/97 passou a ser considerado crime.
        3. Em relação ao crime de Associação criminosa do tipo
mafioso, a jurisprudência do Tribunal reconhece a correspondência
com o crime de quadrilha ou bando (CP, art. 288).
        4. A prisão preventiva para os efeitos da extradição, não
se fundamenta nos requisitos do art. 312 do CPP.
Ela é requisito indispensável ao regular desenvolvimento do
processo de Extradição (L. 6.815/80, art. 84, parágrafo único).
        5. A condenação definitiva não é pressuposto para a extradição.
        É suficiente o auto de prisão em flagrante, mandado de prisão
ou fato da fuga (L. 6.815/80, art. 82, § 1º).
        6. A circunstância de o extraditando ter constituído
família no Brasil e aqui residir por longos anos, não são causas
obstativas da Extradição.
        7. A oferta de reciprocidade não é necessária, se o pedido
se fundamentou em Tratado de Extradição firmado pelo Estado
requerente com o Brasil.
        Extradição deferida, em parte.
        Ressalvado o crime de porte ilegal de arma.